Tribunal: TJDFT
Processo: 0741125-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741125-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GRAZIELA RIBEIRO DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Geap Autogestão em saúde, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar que a ré autorize e forneça o medicamento INVEGA SUSTENNA 150mg, a ser utilizado conforme relatório e receituário médico. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão a parte apelante. A ré, em seu recurso, postulou que “seja recebido em seu duplo efeito, nos moldes do artigo 1.012 do CPC” (ID no. 57012214, pág.1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Note-se que nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, a recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao alimentante. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenou a ré a fornecer medicamentos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator